Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE JOIAS. REGIDO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. INFORMALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÁRIA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. A despeito da previsão contida no art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, a falta de qualificação das partes no recurso de apelação cível se trata de mera irregularidade formal que não constitui fundamento suficiente para ensejar o não conhecimento do recurso, notadamente porque já houve a devida qualificação na petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do código processual. Preliminar rejeitada.
2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3. O cerceamento do direito de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
4. Existindo controvérsia acerca da matéria fática, no caso dos autos, em que as litigantes divergem acerca da data da aquisição das mercadorias e se houve ou não o respectivo pagamento, bem como levando em consideração o comportamento informal das partes durante vários anos de transações comerciais, em virtude da relação de confiança que possuíam entre si, depreende-se que não se revela possível suprimir a oportunidade das partes de indicarem as provas que entendem pertinentes à comprovação de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
5. Apelação cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.